Tribunal: TJDFT
Processo: 0751477-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751477-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIAH FERREIRA CAPISTRANO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIAH FERREIRA CAPISTRANO em face de INSTITUTO QUADRIX, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF (ID 78662715), que, nos autos do mandado de segurança n. 0715623-11.2025.8.07.0004, indeferiu a liminar requerida pela Agravante. Confira-se a decisão agravada: Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto da Rede Pública do DF, representado pelo Instituto Quadrix, CNPJ 08.412.130/0001-43 com sede na Setor SHN Quadra 02 Bloco F, 87, Sala 1605 Edifício Office Tower - Asa Norte, Brasília - DF, 70.702-906 , e-mail comercial@quadrix.org.br, telefone 0800 878 0900 Defiro a gratuidade postulada. Recebo a emenda ID 256360558. Corrija-se o polo passivo, a fim que conste como parte ré apenas a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto da Rede Pública do DF, representado pelo Instituto Quadrix, CNPJ 08.412.130/0001-43. Cuida-se de ação de conhecimento movida por MARIAH FERREIRA CAPISTRANO em desfavor de INSTITUTO QUADRIX, na qual a parte postula liminarmente "a) Determinar a imediata inclusão da Impetrante na lista PNP para todas as finalidades do certame; ou; b) Mesmo na remota hipótese de Vossa Excelência compreender correta a decisão administrativa de indeferimento do recurso, requer-se, subsidiariamente, que seja assegurado à Impetrante o direito de provar sua condição por meio do procedimento de heteroidentificação, de modo a resguardar o pleno e garantido direito constitucional de concorrer às vagas no âmbito das políticas de ações afirmativas.". É o breve relato. DECIDO. Com efeito, a concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Nesse passo, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. In casu, nada obstante os argumentos lançados na peça de ingresso, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito invocado pela impetrante a autorizar a concessão da liminar, uma vez que não demonstrado, de plano, a ilegalidade imputada à Autoridade Coatora, mormente diante do teor do comprovante de inscrição anexado no ID 255959322, no qual consta expressamente que a postulante participou do certame na modalidade “ampla concorrência”, inexistindo qualquer outro documento que infirme essa situação. Ademais, conforme resposta ao recurso administrativo a inscrição foi homologada de acordo com a opção registrada pela candidata- ID 255959324. Por fim, ressalto que a via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado. Assim, não se revela possível assegurar à impetrante “o direito de provar sua condição por meio do procedimento de heteroidentificação”. Deste modo, ausente os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Notifique-se à coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Em suas razões, a Agravante alega que: 1) inscreveu-se para concorrer na condição de PNP (pessoa negra/parda), mas a banca organizadora publicou sua inscrição como ampla concorrência; 2) a Administração não apresentou prova do registro da opção, limitando-se a afirmar genericamente que “respeitou a escolha do candidato”; 3) a decisão agravada negou a liminar sob fundamentos equivocados, deixando de apreciar a aplicação obrigatória das cotas em todas as etapas do certame (Lei 15.142/2025, ADC 41/STF, REsp 2.076.494/STJ); 4) a ausência de prova pré-constituída não autoriza negar a heteroidentificação, pois esta é a via prevista para produção da prova; 5) o ato administrativo carece de motivação, violando a Lei 9.784/1999; 6) há omissão quanto à norma que garante cotas em todas as fases do concurso; 7) o prejuízo é concreto, pois a Agravante ficou em 43a colocação na ampla concorrência, posição que historicamente não é convocada, enquanto na lista PNP seria chamada; 8) o perigo na demora é evidente, pois a etapa de heteroidentificação ocorre entre 19 e 23 de novembro de 2025. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela legislação de cotas, precedentes vinculantes e ausência de motivação do ato administrativo. Sustenta que o perigo do dano decorre da iminência da etapa de heteroidentificação, cuja perda tornaria inútil o mandado de segurança e causaria dano irreversível à política pública de cotas. Requer a concessão da antecipação da tutela para: (a) determinar sua inclusão na lista PNP até julgamento final; ou, subsidiariamente, (b) garantir sua participação na heteroidentificação, preservando sua classificação. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e assegurar a aplicação das cotas. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 78662664). Na presente hipótese, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão da liminar requerida. A Agravante afirma que se inscreveu no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL para concorrer na condição de PNP (pessoa negra/parda), mas a banca organizadora (Instituto Quadrix) publicou sua inscrição como ampla concorrência. Todavia, a Administração não apresentou prova do registro de inscrição, limitando-se a afirmar genericamente que “respeitou a opção do candidato”. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016 de 2009. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016 de 2009. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. É sob o escopo da Lei n. 12.016 de 2009 que deve ser examinada a liminar postulada no agravo de instrumento em mandado de segurança. No caso em apreço, o Juízo de origem verificou os elementos autorizadores para a concessão da liminar requerida em sede de mandado de segurança: o fundamento relevante e o perigo de ineficácia da medida, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Ao analisar os requisitos, o Juízo de origem não vislumbrou a presença da plausibilidade do direito invocado pela Impetrante a autorizar a concessão da liminar, uma vez que não demonstrado, de plano, a ilegalidade imputada à Autoridade Coatora, mormente diante do teor do comprovante de inscrição anexado no ID 255959322, no qual consta expressamente que a postulante participou do certame na modalidade “ampla concorrência”, inexistindo qualquer outro documento que infirme essa situação. Ademais, conforme resposta ao recurso administrativo a inscrição foi homologada de acordo com a opção registrada pela candidata- ID 255959324. O Juízo também ressaltou que a via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado. Assim, não se revela possível assegurar à impetrante “o direito de provar sua condição por meio do procedimento de heteroidentificação”. Segundo se observa do edital do certame (ID 78662709), a instituição Agravada previu expressamente os requisitos para a concorrência às vagas no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMO PESSOA NEGRA (PRETA OU PARDA), nos termos do item 13.2 e seguintes do EDITAL No 36, DE 26 DE AGOSTO DE 2025. Confira-se: 13.2 Para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas negras, o candidato deverá se autodeclarar-se pessoa preta ou parda, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e assinalar, no sistema eletrônico de inscrição (concursos.quadrix.org.br), que deseja concorrer ao Banco de Reservas para pessoas negras. 13.2.1 Nos termos do § 3o, do art. 8o-C, da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações, a autodeclaração do Observa-se do comprovante de inscrição de ID 78662710, que nos dados do candidato no item “Modalidade” consta “Ampla Concorrência” e não há nos autos qualquer documento apto a demonstrar a alegada opção da Agravante para concorrer às vagas destinadas a candidatos pretos ou pardos. Não se observando de plano a alegada irregularidade no ato impugnado. Assim, a Agravante não demonstrou, de plano, qualquer falha na atuação da banca examinadora quanto ao processamento de sua inscrição, tampouco que esta tenha agido de forma ilegal. Diante disso, não vislumbro, nesse exame perfunctório da matéria, elemento probatório capaz de afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos praticados pela autoridade apontada como coatora, especialmente diante da ausência, nos autos, de documento que comprove a alegada violação relativa à inscrição da Agravante, a qual, como já mencionado, consta como “Ampla Concorrência”. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 11:34:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador